Tribunal: STF
Processo: AI 763536
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 
   DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 
   282 DO STF.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo 
   aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária 
   aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos 
   autos. Providências vedadas na instância extraordinária.
2. O tema 
   constitucionaL suscitado no apelo extremo não foi objeto de análise 
   prévia, e conclusiva, pelo Tribunal de origem. Pelo que incide a 
   Súmula 282 desta nossa Corte.
3. Agravo regimental desprovido.